Tribunal: TJES
Processo: 5030794-67.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030794-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARACY SIQUEIRA RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG S.A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5030794-67.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: ARACY SIQUEIRA RIBEIRO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso não conhecido, por ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Passa-se aos motivos para a inadmissibilidade da peça recursal.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que o recurso
sub examine
é
intempestivo.

No caso em apreço, conforme análise ao sistema Pje, o recorrente obteve ciência da r. sentença em
07/06/2024
, de maneira que o prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente
(10/06/2024)
, sendo apresentado recurso inominado, de forma intempestiva, em
24/06/2024
(ID.: 9385785),

ou seja, não fora observado o prazo recursal de 10 (dias), contados em dias úteis, em razão da inclusão do dispositivo 12-A na Lei dos Juizados Especiais através da Lei n° 13.728/18, sendo patente, portanto, que a interposição se ultimou após a consumação da preclusão temporal.

Pelo exposto, com arrimo do
art. 932, inciso III
do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto.

Sem condenação em custas por força legal. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% do valor do proveito rconômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)